Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739767-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: JOABERSON BARBOSA CEZARIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0705849-05.2021.8.07.0001) ajuizada por JOABERSON BARBOSA CEZARIO, acolheu em parte a impugnação do executado/agravado. Eis o teor do decisum questionado (Id. 31382114 - Pág. 2): “(...)Trata-se de Impugnação à penhora efetuado no Id 98322303. Alegou, a executada, que houve excesso no valor penhorado, uma vez que se trata de honorários sucumbenciais, sobre os quais incide juros apenas quando do trânsito em julgado. Pediu a devolução em dobro do valor penhorado em excesso e a condenação do exequente em honorários. A exequente alegou a intempestividade da impugnação. No Id 103024456 foi certificada a sua tempestividade. É o relatório. Decido. Na decisão de Id 91970292 julgou-se a impugnação ao cumprimento de sentença onde restou consignado que exequente apresentasse nova planilha de cálculo, retirando-se o valor de juros sobre os honorários sucumbenciais, mantendo-se apenas a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, observados os parâmetros fixados naquela decisão. Observo que na petição de Id 92741774 a exequente indicou dois valores, quais sejam, "Novo Cálculo para cumprimento voluntário - até 23/03/2021 - R$ 26.131,13 (vinte e seis mil, cento e trinta e um reais e treze centavos) 10% do proveito econômico obtido pelo executado - R$ 285, 00 (duzentos e oitenta e cinco reais)" e "Cálculo para cumprimento forçado pelo executado - a partir de 24/03/2021 R$ 36.405,67 (trinta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos)". Pediu a penhora do segundo valor, no qual, além da multa referente ao não pagamento voluntário, acresceu com Percentual de Juros: 0,5% e 1%, a partir do(s) Valor(es) Devido(s), isto é, 14/05/2020, em contramão ao determinado na já citada decisão de Id 91970292. No Id 101348553 a exequente informou que houve o trânsito em julgado em 23/08/2021. A executada indicou o valor em excesso e requereu a condenação da exequente em honorários e a aplicação do art. 940 do CPC. O excesso de execução foi acolhido no Id 91970292 e gerou a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do executado, de forma que nada mais a prover neste sentido. No que se refere à aplicação do art. 940 do CPC, observo que a premissa básica para a incidência da regra do referido artigo é o pagamento de uma cobrança indevida. No caso em questão, a situação é totalmente diversa, porquanto a quantia é devida e o pagamento também. O que há é uma falha nos cálculos apresentados, mas estes serão corrigidos. Destarte, não é possível afirmar-se a má-fé da exequente, que precisa ser provada, e não apenas alegada. A título meramente elucidativo, porquanto inviável processualmente se aplicar a sanção, deve ser assinalado que a penalidade em comento destina-se a reprimir a postura do credor que demanda por dívida já paga, ou demanda seu crédito sobejante sem ressalvar as importâncias já recebidas. Destarte, aferida a subsistência de crédito em aberto, estando pendente apenas a definição de seu montante, não subsiste cobrança indevida, muito menos de má-fé, pois o que sobeja ainda é a inadimplência da executada. Por fim, há que se observar que o bloqueio efetuado, mesmo baseando-se em cálculo em excesso por causa dos juros (R$ 36.405,67), foi parcial e no valor apenas R$ 1.006,36. ACOLHO em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a exequente apresente nova planilha de cálculo, calculando-se o valor de juros sobre os honorários sucumbenciais desde o trânsito em julgado, agora ocorrido, observados os parâmetros fixados na decisão de Id 91970292. INDEFIRO, por sua vez, a aplicação do art. 940 do CPC. Deverá, ainda, requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que a executada não efetuou o pagamento. I. (...)” Em suas razões recursais (Id. 31382110), a parte agravante argumenta, em síntese, que o exequente, ora agravado, persistiu na cobrança indevida de valores, razão pela qual já se configura real intenção em auferir, indevidamente, mais do que lhe é de direito, denotando litigância de má-fé, conforme preceitua o art. 80, III e IV do CPC. Aduz, neste sentido, restar clara a má-fé do exequente, tendo em vista que, mesmo com a ciência da determinação judicial advertindo-o sobre a indevida aplicação dos juros, ainda assim, por duas vezes, insistiu na cobrança do débito exequendo com juros, razão pela qual deve ser aplicado o art. 940, segunda parte, do CC. Entende que nos cálculos apresentados pelo exequente/agravado há um claro excesso de R$ 9.495,56 (R$ 36.405.67 – R$ 26.910,11), devendo, em razão disso, ser o recorrido condenado a pagar ao executado/agravante a referida quantia cobrada indevidamente, haja vista a demonstração da má-fé. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja aplicado o art. 940, do CC, assim como considerado o excesso apurado de R$9.495,56, a fim de condenar o agravado em honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor cobrado em excesso, nos moldes do art. 85, CPC. Preparo recolhido (Id. 31382113, pdf. 34). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, o prosseguimento da execução pelo valor que entende ser incorreto. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa do título executivo judicial objeto de cumprimento. Isso porque, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, considerando a própria divergência quanto ao valor devido para efeito do cumprimento de sentença e, de outro lado, porque o acolhimento da tese recursal importaria, a princípio, em alteração no valor do crédito exequendo. Logo, ao menos até que se analise detidamente as decisões que fixaram as verbas de sucumbência em discussão nos autos, julgo prudente e necessário sobrestar o andamento do processo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora